Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ADI 7.435/RS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos adotando a Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal, correção monetária e juros de mora até novembro/2021).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se, após a EC 113/2021, é juridicamente válida a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora acumulados até novembro/2021; e (ii) estabelecer se tal metodologia configura anatocismo ou afronta normas constitucionais e legais, inclusive diante da controvérsia pendente na ADI 7.435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determina que, a partir de dezembro de 2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública observe exclusivamente a Taxa SELIC, vedando cumulação com outros índices no mesmo período, sem impedir a manutenção dos encargos incidentes até novembro/2021.
4. A metodologia de cálculo prevista nos arts. 21 e 22 da Resolução CNJ 303/2019, na redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, estabelece que a SELIC incide sobre o valor consolidado (principal + atualização + juros até novembro/2021), sem configurar capitalização de juros.
5. A inexistência de liminar na ADI 7.435/RS impede qualquer suspensão da eficácia da Resolução CNJ 303/2019, de modo que permanece válida e aplicável.
6. A atualização pela SELIC sobre o total consolidado não importa em anatocismo, pois não há cumulação de juros ou correção diversa durante o período em que incide exclusivamente a SELIC.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento jurisprudencial vigente nos Tribunais Superiores e ao regime legal aplicável após a EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado e juros de mora vencidos até novembro/2021), conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019, sem configurar anatocismo.
2. A ausência de medida cautelar na ADI 7.435/RS mantém plenamente vigente a disciplina da Resolução CNJ 303/2019, não havendo fundamento para suspender sua aplicação em cumprimento de sentença.